Tribunal: TJDFT
Processo: 0738647-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Processo : 0738647-51.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Em análise à petição em id. 52077214. A despeito da declaração e comportamento do suscitado por ocasião de sua citação/intimação (id. 52069961), eventual necessidade de majoração do valor da multa deve ser analisada posteriormente, a depender da conduta manifestada, isto é, da persistência no descumprimento da decisão. Assim, tendo em vista que o suscitado foi citado e tomou ciência da decisão liminar em 03/10/2023, caberá ao suscitante comunicar nos autos possível descumprimento da liminar e formular requerimento que julgar adequado. Intime-se. 2. Por ora, aguarde-se o prazo de resposta (art. 459, inc. II, do RITJDFT), após o qual, com ou sem contestação, ouça-se a Procuradoria de Justiça para o seu parecer, em igual prazo de 15 dias (art. 459, inc. III, do RITJDFT). 3. Junte-se cópia deste despacho aos autos n. 0738904-76.2023.8.07.0000, que correm associados a estes, versando sobre a mesma controvérsia. Brasília – DF, 5 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator